Tribunal: TJDFT
Processo: 0705323-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0705323-38.2021.8.07.0001 APELANTE: HEPTA TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA APELADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DESPACHO Manifeste-se a apelante/embargante (HEPTA) sobre o acordo noticiado (ids 41606287 e 288) e submetido à apreciação do Juízo a quo nos autos da Execução 0737515-58.2020.8.07.0001, a implicar, em princípio, a perda do objeto dos declaratórios, os quais, em caso de silêncio, serão assim considerados. I. Brasília, 19/12/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator